Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLÁUDIO ROCHA REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art.41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 2. A exigência legal de descrição do fato criminoso na petição inicial acusatória (atr. 41, CPP) tem por finalidade não apenas viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas igualmente evitar a submissão do indivíduo a uma ação penal sem qualquer possibilidade de ensejar um decreto condenatório. 3. Não há falar em recebimento da queixa-crime se a recorrente apenas descreveu, de forma genérica e indeterminada, a presença de um entrevero entre as partes, mas não logrou expor os fatos criminosos de maneira clara, certa e determinada, de modo que inviável extrair das narrativas os fatos precisamente praticados, quando e onde ocorreram, nem as palavras proferidas pelo recorrido que teriam, em tese, configurado os delitos contra a honra. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do CPP, sustentando que consta na queixa-crime os requisitos legais para o seu processamento, não havendo que se falar inépcia; b) artigos 138, 139, e 140, caput, e § 3o, todos do Código Penal, afirmando que foram praticados crimes contra a honra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 41 do CPP, e 138, 139, e 140, caput, e § 3o, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em análise à exordial acusatória (ID 45816915), ao seu aditamento (ID 45816933) e às razões do recurso em sentido estrito ora interposto (ID 45816945), verifica-se que a recorrente não logrou expor os fatos criminosos de maneira clara, certa e determinada, de modo que inviável extrair das narrativas os fatos precisamente praticados, quando e onde ocorreram, nem as palavras proferidas pelo recorrido que teriam, em tese, configurado os delitos contra a honra. A recorrente apenas descreveu, de forma genérica e indeterminada, a presença de um entrevero entre as partes, e o recorrido teria sido advogado da irmã em outro feito, cautelar, resultante de um imóvel ou uma vaga de garagem. Entretanto, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça (ID 46118849), nos termos do artigo 41 e artigo 395 e seus incisos, ambos do Código de Processo Penal, para que se possa dar início à ação penal, necessário se faz que a denúncia ou queixa contenha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, ao qual se possa de forma segura e responsável proceder à instauração e desenvolvimento da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal daqueles que são acusados em juízo. Portanto, a exigência legal de descrição do fato criminoso na petição inicial acusatória tem por finalidade, não apenas definir a imputação e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas igualmente evitar a submissão do indivíduo a uma ação penal que será, invariavelmente, infrutífera. Logo, a peça acusatória que não contiver a descrição de fato tipificado como criminoso deve ser rejeitada, pois, repita-se, a persecução penal estatal não pode ser levada a efeito sem qualquer possibilidade de ensejar um decreto condenatório [...] essa feita, por se tratar de petição inicial inepta, diante da ausência de descrição de fatos com elementos capazes de caracterizar, em tese, a ocorrência de crimes de calúnia, difamação ou injúria, não há, por conseguinte, como ser recebida a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso I do Código de Processo Penal, como corretamente procedeu a autoridade judiciária de primeiro grau. Além do mais, à título de esclarecimento, há outra questão nodal no presente caso que, apesar de não apreciada pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, também levaria a rejeição da peça acusatória, pois é de se ver que os crimes contra a honra apontados pela querelante foram, em tese, na mesma situação fática, também cometidos pela irmã do querelado, parte na demanda cível, todavia, não foi oferecida queixa contra sua pessoa, o que caracteriza "renúncia tácita", ofendendo o princípio da indivisibilidade da ação penal privada (artigos 48 e 49, ambos do Código de Processo Penal), diretiva que se estende, inclusive, àqueles que figuraram na queixa-crime como querelado” (ID. 46470034). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016